Tribunal: TJDFT
Processo: 0704100-81.2020.8.07.0002
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INJÚRIA. CALÚNIA. DIFAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos morais. Recurso do autor em face da sentença de improcedência do pedido.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Responsabilidade civil. Danos morais. A responsabilidade civil subjetiva tem como pressupostos a prática de ilícito, o dano e a relação de causalidade entre ambos. Necessário, pois, demonstrar a prática de conduta vedada pelo ordenamento jurídico (art. 186 do Código Civil). O autor não demonstrou a alegada violação de direitos da personalidade por ato do réu. A discussão travada no áudio de ID. 26299763 é mera discussão, sobre questões já discutida no âmbito do juizado criminal, que, segundo afirmado em audiência, resultou em transação penal. Nesse quadro, não se vislumbra difamação, bem como a injúria supostamente sofridas. Ademais, os fatos dizem respeito à gestão da Associação de Rádio fusão Comunitária de Brazlândia, sem, contudo, citar qualquer nome. A discussão de questões relacionada aos destinos da gestão administrativa de interesse coletivo não se equipara ao intento de atingir e honra individual do autor. Assim, ante a ausência de demonstração de violação da honra do autor, não se reconhece a responsabilidade civil. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido. As verbas de sucumbência têm exigibilidade suspensa em face da concessão de gratuidade de justiça.

J